Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702826-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE MOURA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0701817- 49.2024.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS DO BRASIL (CONAFER), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 55270808), informa que a agravada está realizando desconto em seu benefício previdenciário denominado “contribuição Conafer”, no valor de R$ 36,96, desde agosto de 2020. Alega que não autorizou nenhum desconto e não se filiou a nenhuma associação. Noticia que não conseguiu resolver o problema administrativamente. Argumenta que não contratou o desconto, sendo difícil a prova da ausência de contrato. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de realizar as cobranças denominadas “contribuição Conafer”, com desconto no benefício previdenciário da agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0701817-49.2024.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 19/03/2024, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais da autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para: - declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, em consequência, determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 10 dias corridos, a partir da sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada desconto indevido; - condenar a ré a restituir todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora a título de “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, de forma simples, corrigidos monetariamente desde o desconto de cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação; - condenar a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais a partir desta data. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% (dez) por cento da condenação, com fundamento no artigo 85, do Código de Processo Civil.” Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora